Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-67.2024.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
r Municipal no 38/2014, que instituiu a vacância do cargo por aposentadoria, não devendo ser aplicada retroativamente.
4. O entendimento do Tema 1.150 do STF não se aplica, pois a aposentadoria foi concedida sem previsão de vacância em lei local à época, respeitando o princípio do "tempus regit actum".
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: 1. A vacância do cargo por aposentadoria não se aplica retroativamente a benefícios concedidos antes da vigência da norma que a instituiu. 2. Conforme o entendimento do Tema 606 do STF, admite-se a reintegração nos casos de aposentadoria concedida antes da EC no 103/2019.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, §14; CPC, arts. 85, § 2o, 86, 98, § 3o, 487, I, 1.025, 1.026, § 2o. STF, Tema 606; STF, Tema 1150; STJ, REsp no 2.153.397, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/10/2024; STJ, REsp no 2.175.580/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2242502-96.2024.8.26.0000, Rel. Marrey Uint, j. 08/09/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1001176-67.2024.8.26.0515; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

03/10/2025

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rosana/SP contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sandoval da Conceição, visando à anulação de decreto municipal que declarou a vacância de seu cargo por aposentadoria, com reintegração e

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rosana/SP contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sandoval da Conceição, visando à anulação de decreto municipal que declarou a vacância de seu cargo por aposentadoria, com reintegração e pagamento de parcelas vencidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a vacância do cargo por aposentadoria é válida conforme a legislação local.
III. Razões de Decidir
3. O benefício previdenciário foi concedido ao apelado antes da vigência da Lei Complementar Municipal no 38/2014, que instituiu a vacância do cargo por aposentadoria, não devendo ser aplicada retroativamente.
4. O entendimento do Tema 1.150 do STF não se aplica, pois a aposentadoria foi concedida sem previsão de vacância em lei local à época, respeitando o princípio do "tempus regit actum".
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: 1. A vacância do cargo por aposentadoria não se aplica retroativamente a benefícios concedidos antes da vigência da norma que a instituiu. 2. Conforme o entendimento do Tema 606 do STF, admite-se a reintegração nos casos de aposentadoria concedida antes da EC no 103/2019.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, §14; CPC, arts. 85, § 2o, 86, 98, § 3o, 487, I, 1.025, 1.026, § 2o. STF, Tema 606; STF, Tema 1150; STJ, REsp no 2.153.397, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/10/2024; STJ, REsp no 2.175.580/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05/05/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2242502-96.2024.8.26.0000, Rel. Marrey Uint, j. 08/09/2024.